Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DESPACHO Constato que restou certificado que o agravante não atendeu a determinação do despacho de ID. 65741635. Deste modo, antes da aplicação da previsão do artigo 313, § 3°, do Código de Processo Civil, considerando a participação da Procuradoria de Justiça nos autos de origem, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.